Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006505-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTOR RURAL – VENDA MILHO EM GRÃOS DECLARARADA IRREGULAR PELA FISCO ESTADUAL – OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” – INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO PELO FORNECEDOR NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO DO VENDEDOR –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de operações interna de venda de milho em grão pelo produtor rural, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino para outro estabelecimento comercial ou industrial, saída com destino para estabelecimento varejista e/ou saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização (art. 6º, do Anexo VII, do RICMS/MT).

O diferimento do tributo é interrompido se for constatada a irregularidade na operação de venda e não for possível o
lançamento/recolhimento do imposto nos momentos expressamente indicados da legislação nas operações regulares.

Em sendo interrompido do diferimento o ICMS pode ser cobrado do produtor rural o pagamento que deveria ter sido recolhido de forma antecipada pelo vendedor.

Diante da licitude do lançamento tributário realizado por meio de aviso de cobrança, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação que visa a sua anulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVI FRANCISCO BERNARTT
, contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá
/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal

nº
1006505-15.2022.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz que, realizou
vendas internas de milho em grãos, no ano de 2016, para a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA., operação tributada pelo ICMS Diferido conforme prevê a legislação e a inscrição cadastral da recorrente.

Sustenta que, a
empresa AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA., antes de receber os grãos, vendeu o produto para a pessoa jurídica MOINHO CAMPO LARGO.

Argumenta que, o recorrente entregou a mercadoria diretamente para
MOINHO CAMPO LARGO sendo a operação de remessa por conta e ordem de terceiro, conforme prevê o art. 182, §3º, incisos I e II, alínea “a”, do RICMS.

Assevera que, por ser a venda realizada pelo recorrente tributada pelo ICMS Diferido, a responsabilidade pelo pagamento do imposto deve ser atribuída ao destinatário ou adquirente que motivasse o encerramento do diferimento.

Assegura que, o fato do comprador ou destinatário dos grãos terem sido objeto de investigação da DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, em que se detectou a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS, o produtor rural, ora apelante,
teve lavrado contra si a
NAI n. 1413290000312018184
, onde foram lançados ICMS sobre produtos agropecuários oriundo da interrupção do diferimento do tributo e multa por descumprimento de obrigação tributária.

Argui que, a quebra d
o diferimento do apelante, foi indevidamente fundamentada no art. 580, II, §§ 7° e 8º do RICMS.

Pontua que, não foi demonstrado na autuação a prática pelo vendedor de nenhuma as hipóteses de interrupção do diferimento, no momento da venda realizada pelo recorrente.

Expõe que,
não foi constatada a participação do apelante no esquema, de modo que, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento do imposto.

Narra que, o pagamento do imposto foi transferido para as próximas operações, de modo que, não deve ser aplicado ao caso a
disposição constante no art. 580, II, do RICMS/MT.

Arrazoa que, quando o produtor rural vende os seus bens, compete a ele somente verificar se o adquirente possui regularidade fiscal, não sendo possível prever supostas práticas ilícitas nas operações subsequentes e/ou a existência de empresas de faixadas.

Afirma que, não
pode o contribuinte que realizou as operações de boa-fé ser responsabilizado com a exigência do imposto oriundo da “quebra do diferimento” oriundos de irregularidades em operações subsequentes.

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a presente ação, para anular os créditos tributários constituídos por meio da
a
NAI n. 1413290000312018184

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante
DAVI FRANCISCO BERNARTT
ajuizou a presente ação originária arguindo em síntese que a Fazenda Pública Estadual lavrou contra ele
a
NAI n. 1413290000312018184
, em razão dos adquirentes de milho em grãos terem sido investigados pela DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, sendo detectada a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS.

Argumenta que, é vendedor de boa-fé, não praticou nenhuma irregularidade e não pode ser responsabilizado pelo pagamento de ICMS, lançados por meio da
NAI n. 1413290000312018184
,
oriundo da interrupção do diferimento, em razão da prática de ilícitos tributários em operações subsequentes.

Requereu a anulação dos créditos tributários lançados por meio da
NAI n. 1413290000312018184
.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivando a interposição do presente apelo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2º, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte
:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC nº 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC nº 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3º e 4º da Lei n.º 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6º
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3º,
o valor da operação
;

[...]”.

Embora, em regra, o fato gerador ocorra no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento do contribuinte, no caso de operações de venda interna de milho em grão realizada no Estado de Mato Grosso, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino para outro estabelecimento comercial ou industrial, saída com destino a estabelecimento varejista e/ou saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização, conforme se verifica do art. 6º, do Anexo VII, do RICMS/MT, como cito:

“Art. 6° O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV – a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização”.

Na vertente hipótese, extraem-se dos autos que o recorrente é produtor rural com atividade econômica de cultivo de soja, milho e outros cereais, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que, o pagamento do tributo é postergado para uma etapa posterior, quais sejam:

01.
sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

02. sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

03. sua saída com destino a estabelecimento varejista;

04. a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem
o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual
,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5º
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício
;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Além disso, os artigos 18-A da Lei n.º 7.098/98 autorizam, na operação acobertada pelo diferimento, a cobrança do imposto do vendedor nas seguintes hipóteses:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como
aquele que as tenha fornecido
, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
;

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
; [...]”

Na vertente hipótese, observa-se
que diante da existência da força-tarefa “Crédito Podre”, o recorrente
DAVI FRANCISCO BERNARTT
foi notificado pela autoridade da SEFAZ-MT, para demonstrar a regularidade das operações de
venda interna (estadual) de milho em grãos para a
pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda, realizadas entre os períodos de 07/2016 a 09/2016, as
em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Embora a ora recorrente tenha se manifestado na via administrativa e tenha apresentado notas fiscais e supostos comprovantes de pagamento, o Fisco Estadual entendeu que a regularidade da operação não teria sido demonstrada, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária a
NAI n.º
1413290000312018184

para o fim de lançar o tributo estadual e multa, motivando o ajuizamento da presente ação.

Todavia, para desconstituir o auto de infração, seria necessário que o recorrente demonstrasse que a licitude/regularidade da operação de venda de milho em grãos realizadas para a
pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda., com a apresentação de pagamentos realizados pela adquirente,
trocas de e-mails das negociações, contratos da avença, prints de conversas por mensagens no celular e/ou outros documentos.

Ocorre, todavia que, para demonstrar a regularidade da operação, a parte autora/recorrente apresentou somente os seguintes documentos:

·

Notas Fiscais de venda de milho em grão que constam como vendedor o recorrente
DAVI FRANCISCO BERNARTT
e como adquirente

a
pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
;

·

Notas Fiscais de remessa de milho em grão emitidas por
DAVI FRANCISCO BERNARTT

e como destinatário a pessoa jurídica
MOINHO CAMPO LARGO IND. COM. LTDA.
;

·

Notas Fiscais de venda de milho em grão emitida por
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
que consta como comprados

MOINHO CAMPO LARGO IND. COM. LTDA.

·

Alguns comprovantes de pagamento realizados por
MOINHO CAMPO LARGO IND. COM. LTDA.

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais realizadas entre
DAVI FRANCISCO BERNARTT
e a
pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
e/ou a irregularidade da autuação.

Com efeito, não é possível afirmar que as operações descritas nas notas fiscais emitida por
entre
DAVI FRANCISCO BERNARTT
relativa à venda de milhos em grãos para
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
e deram ensejo aos lançamentos descritos na
NAI n.º
1413290000312018184

de fato ocorreram como foram descritas nos documentos fiscais.

Destarte, diante da ausência de demonstração pelo remetente da regularidade da operação de venda, o diferimento do ICMS deve ser interrompido a partir desse momento.

Frisa-se que, não havendo comprovação da licitude da operação, não há que se falar em boa-fé do vendedor e nem em prova da ausência de participação do
apelante no esquema de apropriação indevida de crédito
, sendo afastada a referida tese suscitada pelo ora recorrente, inclusive em relação a responsabilidade pessoal do agente prevista no
art. 137 do Código Tributário Nacional
.

Além disso,
ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024